Tribunal: TJDFT
Processo: 0751203-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ, alterando entendimento anterior, firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
2. Entendeu a Corte Superior que a legislação possibilita a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente a ela. Diversamente, inexiste previsão legal de reconversão para a hipótese em que a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
3. Na situação dos autos, a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade é superveniente à reprimenda privativa de liberdade em execução no regime semiaberto, sendo incompatível o resgate simultâneo das reprimendas. Nessa situação, não sendo possível a reconversão da pena restritiva de direitos, conforme assentado pelo STJ, correta a suspensão da execução da pena restritiva de direitos até que a reprimenda privativa de liberdade seja concluída ou possa ser cumprida simultaneamente com aquela outra, em meio aberto.
4. Recurso conhecido e improvido.